Tribunal: TCU
Processo: 045.941/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 755/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Luiz Gonzaga Mariano de Souza. 1.Processo TC- Processo 045.941/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Gonzaga Mariano de Souza (CPF XXX.226.748-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Itajubá. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.